Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-78.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004873-78.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIAM PINTO MOREIRA - CPF: 459.829.961-49 (APELANTE), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS DIREITOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SINOP – LEI Nº 7.029/2011 – PERCEPÇÃO APENAS AOS PROFISSIONAIS QUE OCUPAVAM A FUNÇÃO HÁ PELO MENOS 5 ANOS NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI – CIRCUNSTÂNCIA NÃO ABARCADA PELA RECORRENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à gratificação, disposto na Lei Municipal nº 7.029/2011, só pode ser percebido pelos profissionais que ocupavam o cargo de diretores de escolas públicas municipais do Município de Sinop, há, no mínimo, 5 (cinco) anos, no momento da promulgação da lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Miriam Pinto Moreira
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
Município de Rondonópolis
, negou provimento aos pedidos formulados, estes que visavam a incorporação de verba de gratificação concedida aos diretores escolares, por meio da Lei Municipal nº 7.029/2011.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º, I e 4º, III, do Código de Processo Civil.

A Apelante afirma que, embora a Lei tenha concedido a gratificação apenas aos profissionais que possuíam 5 (cinco) anos no cargo no momento da promulgação da legislação, a interessada possuiria o direito da incorporação.

Justifica esta pretensão no fato de ter ocupado 5 (cinco) mandatos de 2 (dois) anos cada após a existência da referida lei, assim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 2489130, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

Embora não conste o parecer ministerial, o Ministério Público, em dois momentos prévios nestes autos, manifestou-se no sentido de não haver interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020